Tribunal: TJMT
Processo: 0003218-53.2005.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003218-53.2005.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 643.832.532-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLITON FRANCISCO DE PAULA (VÍTIMA), KELY SANTOS SILVA - CPF: 037.856.001-86 (ASSISTENTE), THIAGO SANTOS SILVA - CPF: 043.258.271-10 (ASSISTENTE), VANUZA BRAGA FERNANDES (ASSISTENTE), RODRIGO SALVADOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
LATROCÍNIO TENTADO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
–
NULIDADE DO RECONHECIMENTO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO
PELA
VIA FOTOGRÁFICA
CORROBORADO EM JUÍZO
–
APELANTE
ERA PESSOA CONHECIDA E DO CICLO DE RELACIONAMENTO DA VÍTIMA

–

RATIFICAÇÃO JUDICIAL
CORROBORADA
POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO –
2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPOSSIBILIDADE
–

DOLO DE ROUBAR E MATAR EVIDENCIADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA

– 3.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não cabe cogitar de nulidade do reconhecimento do apelante, pois atendidas as exigências do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o reconhecimento realizado pelo ofendido – embora sem atender integralmente
às
exigências legais – foi realizado de modo fotográfico e
c
orroborado enfaticamente pelas demais provas colhidas ao longo da persecução penal
, mormente
pelo fato de ser pessoa conhecida do meio de convivência das vítimas
, o que inviabiliza
o p
leito absolutório
do recorrente
por falta de provas.

2.
Há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

3
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Raimundo Oliveira da Silva

contra s
entença prolatada pelo Juízo da

3ª Vara da Comarca de Jaciara
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0003218-53.2005.8.11.0010
,
conden
ando-o

pela prática do crime de
latrocínio tentado
, capitulado no

art. 157, §
3
º, II
c/c art. 14, II
, do Código Penal, à pena de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
7
(
sete
) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, nas razões encontradiças no ID
161624801
, suscit
a

a
nulidade
do seu
reconhecimento fotográfico

efetuado pela
s
vítima
s

tanto
na fase extrajudicial
como em juízo,
almeja
ndo

a
sua
absolvição
por fragilidade probatória
.

E
,
subsidiariamente, postula
a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para
o delito de roubo circunstanciado pela lesão corporal grave, em sua forma tentada (157, §3º (segunda parte) c/c art. 14, II, do Código Penal).

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
161624804
,
requer
o desprovimento deste recurso
; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço
ID
164793660
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conquanto o apelante tenha
suscitado a nulidade do seu reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva com a conotação de
preliminar, essa matéria será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não da forma como ele
foi reconhecido depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Com efeito, a
denúncia
aditada
constante no ID
161624739
narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 03 de maio de 2005, por volta das 21h30min,
RODRIGO SALVADOR DA

SILVA e RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA,
depois de prévio acordo e com identidade de desígnios,

impulsionados pela vontade livre e consciente de subtraírem para si, mediante grave ameaça e violência a

pessoa, coisa alheia móvel com ânimo definitivo, dirigiram-se até a residência da vítima
Wellinton

Francisco de Paula, localizada na Rua Pinto Martins, n.º 227, Jardim Aeroporto, em Jaciara/MT.

Lá chegando,
RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA
sacou um revólver, calibre não

identificado (arma não apreendida), que trazia em sua cintura e colocou um capuz e um boné na cabeça

para evitar ser identificado, enquanto
RODRIGO SALVADOR DA SILVA
sacou uma faca e colocou uma

peruca e um boné na cabeça.

Em seguida, ingressaram na residência da vítima
Wellinton
Francisco de Paula e

renderam Kelly Santos Silva. Na sequência,
RODRIGO SALVADOR DA SILVA e RAIMUNDO

OLIVEIRA DA SILVA
levaram Kelly Santos Silva para o quarto em que estava a vítima
Wellinton

Francisco de Paula.

Após,
RODRIGO SALVADOR DA SILVA e RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA

exigiram armas, aparelho de DVD, correntes e filmes de
Wellinton
Francisco de Paula.

Neste momento,
RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA,
com revólver em punho, ficou

com a vítima
Wellinton
Francisco de Paula em seu quarto, enquanto
RODRIGO SALVADOR DA SILVA,

com faca em punho, levou Kelly Santos Silva para a cozinha.

Em dado momento, a vítima
Wellinton
Francisco de Paula tentou reagir ao assalto e

foi baleada na mão direita por
RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA.
Ao ouvir os disparos,
RODRIGO

SALVADOR DA SILVA
também foi até o quarto e, com efetivo animus necandi, deu um golpe de faca nas

costas da referida vítima. Durante a reação,
Wellinton
Francisco de Paula ainda foi mordido na
orela
e

conseguiu tirar o capuz e os bonés usados pelos assaltantes (auto de apreensão de fls. 014-IP). Em seguida,

temendo serem presos e acreditando terem matado a vítima,
RODRIGO SALVADOR DA SILVA e

RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA
empreenderam fuga, sem levar qualquer bem.

Consta no caderno informativo que, em razão do tiro, da facada e da mordida, a

vítima
Wellinton
Francisco de Paula sofreu lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito

de fls. 033-IP e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 034-IP (tiro que atingiu a mão direita, mordida na orelha direita e facada nas costas). Cabe consignar que, segundo o médico legista, será

necessário exame complementar para atestar a natureza das lesões corporais.

Verifica-se que, ao efetuar os disparos e facada contra a vítima, na tentativa de

consumar a subtração,
RODRIGO SALVADOR DA SILVA e RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA

atuaram com efetivo animus necandi, razão pela qual resta caracterizada a tentativa de latrocínio.

Assim agindo,
RODRIGO SALVADOR DA SILVA e RAIMUNDO OLIVEIRA DA

SILVA praticaram a conduta descrita no artigo 157, §3º (segunda parte) c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo

29, todos do Código Penal.
[...]
Destaques no original

A
material
idade
do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
portaria
(ID
161624722
, p.
83
);

boletim de ocorrência (ID 161624722, p. 84);
fotografias da casa da vítima (ID 161624722, p. 8
5/90
);

auto de reconhecimento por fotografia (ID 161624722, p.
94
);

e
auto de exame de corpo de delito (ID 161624722, p. 114/
116
);
b
em como nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

É
mister consignar
, de proêmio,
que a
d
enúncia inicialmente
foi ofertada
contra
Rodrigo

Salvador da Silva e
Francisco Guilhermino de Araújo,
nos
a
utos
do processo
n.
20/2005.

Em razão da citação editalícia de Francisco Guilhermino de Araújo, o
processo

foi desmembrado em relação a
sua pessoa
, permanecendo suspenso nos termos do art
.
366, do Código de

Processo Penal.

Entretanto, após sessão do Tribunal do Júri realizada
na Comarca de Jaciara
, soube-se que a pessoa de “
Rafaelzinho

Polaco” não se tratava de Francisco Guilhermino de Araújo
, mas sim
Raimundo Oliveira da Silva
, razão pela qual a exordial acusatória foi aditada pelo Ministério Público e recebida em
25 de julho de 2022.

A respeito d
os questionamentos acerca da autoria delitiva
postas
nesta irresignação
, tem-se que
não
se
passam de mero descontentamento da defesa, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação às provas irrefutáveis de autoria delitiva que recai sobre o apelante, daí por que o édito condenatório deve ser mantido, não havendo o que se falar em absolvição ao argumento de inexistência de provas suficientes para a
condenação com aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal.

Como visto linhas volvidas, a
primeira tese sustentada neste recurso diz respeito à suposta irregularidade do reconhecimento do apelante por parte das vítimas, por pretensa afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de que
os suspeitos deveriam ser colocados lado a lado juntamente com outras pessoas para evitar eventual erro no propalado reconhecimento
ao invés da mera apresentação de fotografia
.

No entanto, e
m que pese
m

os questionamentos da defesa
, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento d
o
delito de roubo circunstanciado descritos na denúncia
por parte do apelante
.

Ainda nessa senda, deve ser registrado que,
e
m sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial, tal como pode se inferir do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO
DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial
responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial
.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28
.
09
.
2021
e publicado no

DJe

de
04
.
10
.
2021)
Destacamos

No
curso
da marcha processual
, em atenção às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal, as vítimas relataram os acontecimentos
.

E
, considerando que foram as únicas testemunhas oculares
da
aç
ão
delitiva apurada nestes autos, é inegável que seus relatos adquirem relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção judicial.

Além disso, deve ser ressaltado que
os ofendidos
não têm nenhum interesse escuso no resultado deste processo e, o que é mais importante: suas narrativas são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com os demais elementos de provas amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase
judicial, sem contar que, ao contrário da conotação que pretendeu dar o apelante nas razões recursais, o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de identificação que o ligou a prática do crime, tendo em vista que
ele era conhecido das vítimas, morava no mesmo bairro
e, no curso do evento criminoso, foi desmascarado por
Wellinton
Francisco de Paula, que viu seu rosto
e o reconheceu.

Sobreleva frisar
,

ademais
,

que
na
audiência de instrução e julgamento,
os

ofendidos
confirm
aram
o reconhecimento fotográfico do apelante realizado na fase inquisitiva
, convalidando o reconhecimento outrora realizado
, confirmando que o conheciam na vizinhança como
Francisco Guilhermino ou
“Polaco”.

A propósito, na
parte em que interessa, eis
parte
do depoimento do ofendido, extraída da sentença condenatória
(ID 161624793)
:

[...]
que por volta de dez e pouco da noite o depoente estava

dentro do quarto; que estava trancado dentro do quarto porque estava passando

or
problemas familiares; que estava em processo de

divórcio; que eles fizeram sua sogra bater na porta do quarto para chama-lo;
que quando abriu a porta do quarto eles falaram que

queriam dinheiro, arma e joias; que eles acharam uma espingarda vinte e dois no guarda-roupas; que ele pediu outra arma; que falou

que não tinha; que reagiu ao assalto, mas não sabia que havia outro; que quando travou a arma, o Rodrigo deu uma facada nas costas

do depoente
; que começou a aglomerar de gente na rua; que um deles mordeu sua orelha e foi feita uma cirurgia para emenda-la; que

até hoje tem uma bala na mão e tomou uma facada nas costas; que conseguiu tirar a touca dele e a prótese dentária ficou caída no

chão; que quem ficou fora da casa era Rodrigo
e quem estava dentro da casa brigando com o depoente era o Polaco; que tirou a touca
ninja dele; que ele morava duas ruas de sua casa; que comprou uma televisão dele na época; que comprou leite para a família dele,
que estava passando necessidade; que conhece sem sombras de dúvida o Polaco
; que o Rodrigo conhecia da rua; que teve uma

audiência em Cuiabá e teve que tirar o Rodrigo deste negócio porque senão morria; que o depoente estava no presídio do Carumbé e

ele em outro presídio; que teve que retirar ele, dizendo que não o conhecia; que a facada pegou em cima do pulmão, do lado direito;

que quando ele entrou em sua casa, entrou encapuzado e depois conseguiu reconhece-lo; que não se
recorda se eles levaram alguma

coisa; que o depoente foi para o hospital e de lá acabou sendo preso; que a esposa dele acusou o depoente de tráfico de drogas e daí

foi condenado; que ela mentiu o nome dele; que a esposa dele mentiu sobre o nome dele e o acusou de tráfico de drogas; que o nome

dela é Vanuza ou Vanessa; que ela afirmou na delegacia que o depoente estava traficando drogas; que foi do hospital para a cadeia

porque o Delegado falou que tinha um mandado de prisão contra a sua pessoa; que quando chegou na delegacia falaram que estava

preso por tráfico de drogas; que a esposa dele falou de tráfico depois deste fato;
que conhecia ele por Polaco; que se apresentava

como Francisco Guilhermino; que ele falava que era Francisco ou Polaco; que se conheciam; que o bairro é pequeno; que ele morava

duas ruas de sua casa; que não chegou a fazer o conhecimento dele porque não teve oportunidade de defesa
; que foi ouvido no

processo do Rodrigo; que na Delegacia não se lembra de ter sido ouvido sobre este caso; que o Delegado só estava dando valor ao

tráfico de drogas; que em Cuiabá não podia falar que era o Rodrigo porque ambos estavam no presídio e poderia acontecer coisa pior

com o depoente; que depois disso nunca mais viu Raimundo e Vanuza esposa dele; que Vanuza falava que o nome dele era

Francisco; que até o momento não sabia que o nome dele era Raimundo; que nunca viu nenhuma foto do Raimundo;
que na luta

corporal conseguiu tirar a touca dele; que ele era branco; que ele era branco que não é branco; que a pele dele é um pouco mais

escura do que a do depoente; que o olho dele era meio claro; que ele não era muito alto não; que ele era mais baixo que o depoente;

que o depoente tem um metro e oitenta; que não lembra se ele tinha tatuagem; que conseguiu ver ele claramente na luta corporal; que

falou com a polícia para ir na casa dele porque ele tentou matar o depoente; que na época o depoente deu o endereço dele; que o

depoente falou com a Polícia Militar; que foi a Polícia Militar que o socorreu e o levou para o hospital
; que falou com a polícia para

ir na casa dele ali no local mesmo; que o policial até falou Rodriguinho; que estava o depoente e sua cunhada Kelly; que

provavelmente ela viu o rosto dele; que ela foi a primeira que viu; que ficou caído e quando saiu ela estava com os vizinhos; que

provavelmente ela viu e os vizinhos também viram; que chegou a narrar isto com os policiais; que não se recorda se eles levaram

alguma coisa porque depois de lá foi para o hospital e depois foi para a cadeia; que voltou para casa um ano e sete meses depois; que

depois quando voltou para casa já tinha sido ouvido do Rodrigo;
que o apelido dele era
P
olaco; que o nome da mulher do Polaco era

Vanuza; que ela tinha dois filhos com ele, se não se engana; que ela tem dois filhos com ele;
que esta foto que está nos autos parece

muito com ele sim; que está mais velho um pouco, mas parece com ele sim; que tem certeza que foi o Polaco que morava com

Vanuza o autor do disparo na sua mão
; que Rodrigo que deu a facada em suas costas; que o Rodrigo deu uma facada na suas costas;

que quase perfurou o seu pulmão; que mais um centímetro teria entrado para a UTI; que o médico falou que pegou no osso; que

pegou entre os dois ossos da costela; que este tiro na mão foi na área; que ele achou que este tiro tivesse acertado o seu peito; que o

tiro foi na área dos fundos da casa; que o tiro foi depois
da facada; que depois que tomou o tiro colocou a mão no peito e ficou

paralisado no chão; que na hora do disparo ele achou que tinha pegado no lugar fatal; que ficou quieto, imóvel no chão; que não sabe

qual dos dois que mordeu sua orelha; que estava lutando com os dois quando tomou o tiro; que estava no chão e tentou segurar o

revólver para não disparar; que já estava fraco porque já tinha tomado a facada e tinha perdido um pedaço da orelha; que isto foi nas
últimas; [...]

Vê-se, pois,
que conquanto
não
tenha
sido cumprido com rigor o procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, conforme exposto pela defesa, é certo que a vítima e as testemunhas reafirmaram sob o crivo do contraditório e da ampla defesa reconhecer o
apelante
, vulgo “
P
olaco”, como o autor do crime de latrocínio, pois, ao entrar em luta corporal com

a vítima, esta conseguiu retirar a touca que ocultava o rosto
do recorrente
,
que ficou
de “cara limpa” e revel
ou
a sua identidade.

A corroborar a narrativa do ofendido,
a
informante Vanuza Braca Fernandes afirmou, em juízo,
que à época dos fatos era mulher de Raimundo e ocultava sua identidade na vizinhança porque sabia que ele era foragido da Justiça de
Porto Velho/RO. A respeito da conduta delitiva em questão
Vanuza
consignou que no dia
dos fatos

“
não conversou com Raimundo; que ele sumiu e vendeu as coisas de dentro de casa e foi para a casa de sua mãe; que ele sumiu depois do fato e daí vendeu as coisas de dentro da casa, pegou o ônibus e foi embora para a casa de sua mãe, em Ji-Paraná; que Raimundo ficou o dia todo em casa e aí quando foi a noite ele saiu; que aí já não viu ele mais; que depois disso não teve nenhum contato com ele mais
”.

M
ilita ainda em desfavor do apelante o fato de que

as testemunhas oculares Tiago Santos Silva e Kelly Santos Silva, cunhados de
Wellinton
, também ratificaram, em juízo, o reconhecimento fotográfico de Raimundo, consignando, no ato, que o conheciam da vizinhança pelo
apelido de
“Polaco”.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório. Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
[...]
“
1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
”

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial n.
1
.
577
.
702/DF, relatad
o
pela Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18.08.2020
e publicado no
DJe

de
01.09.2020).

Daí por que e
mbora o apelante alegue possível nulidade do seu reconhecimento fotográfico,
a verdade é
que as vítimas o reconheceram na fase policial
e judicial
, havendo
, pois, o
reconhecimento da autoria delitiva, que, junto com as demais provas
colhidas
no curso da instrução
, contribuiu para fundamentar a sentença condenatória – ainda que não observadas integralmente
às
formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal –, o que inviabiliza
o
pleito absolutório
do recorrente
por falta de provas, as quais
, conforme visto linhas volvidas,
são fartas ao apontar a autoria delitiva
à sua pessoa
.

A
liás,
em relação ao tema
, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– IMPROCEDÊNCIA – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias
,
de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo
.
Rechaçada a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima, impõe-se a rejeição da pretensão absolutória fundada exclusivamente na alegada ilicitude dos elementos probatórios decorrentes dessa diligência, sobretudo quando tal reconhecimento for corroborado pelas declarações prestadas pela vítima e eventuais testemunhas sob o crivo do contraditório.
(
TJMT,
N.U 1000786-84.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara
Criminal,
j
ulgado em 06
.
07
.
2022
e p
ublicado no DJE
de
08
.
07
.
2022
)

Destacamos

Por conseguinte, a
versão do apelante
não ficou demonstrada indene de dúvidas
n
o contexto probatório, afinal, todos os outros elementos probatórios apontam de maneira firme
e coerente
no sentido de que
ele
, que é contumaz na prática de crimes, efetivamente é o autor do fato criminoso narrado na denúncia
.

Cabe destacar,
ainda

nessa
linha intelectiva
,
que as
demais
questiúnculas deduzidas pelo apelante para tentar desqualificar os elementos de convicção que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo
da
prova
produzida
, na medida em que se trata de divergências acerca de situações periféricas existentes, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e inegavelmente aponta a autoria delitiva para
o recorrente.

Por outro viés,
é i
gualmente sem razão o pedido de desclassificação da conduta para o crime de roubo circunstanciado pela lesão corporal grave, em sua forma tentada, pois
o
fato típico descrito no art. 157, § 3° do Código Penal menciona as hipóteses de resultado lesão corporal grave (
i
), decorrente da violência exercida pelo agente com dolo ou culpa, bem como morte
e
(
ii
) devido à ação violenta do acusado, de forma que em tais casos há que ficar demonstrado, além do
animus
furandi
, o desígnio do agressor em ceifar a vida da vítima ou ao menos que o agente tenha assumido o risco de produzir o resultado morte.

Desse modo,
não obstante
o apelante
tenha afirmado que
a vítima, ao reagir ao assalto, deu ensejo às agressões, que fora
m suficientes tão somente para assegurar a prática do delito patrimonial, tem
-se que a tese é de todo desarrazoada, pois
o dolo do
recorrente
é inequívoco,
eis
que para garantir a subtração dos objetos, assumiu o risco de causar a morte da vítima, no momento em que disparou contra
Wellinton
Francisco de Paula, que já tinha sido atingido por um golpe de faca contra o pulmão e teve parte da orelha arrancada por uma mordida.

Como se sabe, o
latrocínio se caracteriza mesmo nas hipóteses em que o agente não tenha, inicialmente, a finalidade de matar a vítima para cometer um roubo, é perfeitamente possível que durante a execução do delito essa intenção se manifeste para impedir que ele seja futuramente reconhecido pela vítima ou mesmo para assegurar a subtração patrimonial.

E, no caso destes autos, o
latrocínio não se consumou por razões alheias à vontade dos agentes, vez que a vítima foi socorrida com urgência e permaneceu internada em unidade de terapia intensiva até a recuperação.

Diante disso, considerando
o princípio do livre convencimento motivado
, bem como q
ue as razões do sentenciante são
consistentes

posto que
amparadas nos elementos
de convicção
produzidos na instrução processual
,
a condenação do apelante
pelo crime de
latrocínio tentado

narrado na denúncia

deve ser mantida, tendo em vista que estão comprovadas a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal, restando afastada a aplicação do art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em

concordância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Raimundo Oliveira da Silva
,
mantendo
inaltera
da a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023